Tribunal: STF
Processo: EP 33
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de execução penal decorrente da condenação definitiva de MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO, nos autos da Ação Penal nº 1.183, à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/12/2023 (eDoc. 121, autos da AP nº 1.183). 



    Em decisão de 13/12/2023, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO (CPF nº 111.948.089-21). 



    Por meio da petição STF nº 12174/2024 (eDoc. 51), o condenado requereu a restituição de seu aparelho de telefone celular, apreendido nos autos da AP nº 1.183, a fim de que o referido bem seja entregue à sua esposa, a Senhora KIMBERLY FURTADO LEIROZ LÁZARO. 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação favorável ao deferimento da devolução do aparelho celular apreendido, nos seguintes termos (eDoc. 56):



    “Na espécie, o aparelho celular foi apreendido em poder do Sr. Matheus Lima de Carvalho Lázaro, quando de sua prisão em flagrante, no dia 8.01.2023 (item 1 do Auto de Apresentação e Apreensão n. 1/2023 – fl. 47). O bem foi periciado, dando origem ao laudo (fls. 126/139), e o acórdão condenatório transitou em julgado no dia 5.12.2023, de modo que não subsiste interesse na manutenção daquele.”.



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República, o bem não interessa mais ao processo, pois o acórdão condenatório já transitou em julgado em 5/12/2023. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse do réu MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO, CPF nº 111.948.089-21. 



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente